Tribunal: TJDFT
Processo: 0038203-28.2001.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0038203-28.2001.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA APELADO: SERCOMTEL CELULAR S.A., LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, ADVOCACIA BETTIOL S/C, ALGAR TELECOM S/A, DUTRA E ASSOCIADOS ADVOCACIA S/S - ME, PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, TERRA,TAVARES,FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora